Tribunal: TCU
Processo: 014.298/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e sobrestá-la até que seja autorizado o compartilhamento dos documentos e informações custodiadas no Processo 0808397-26.2022.4.05.8000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região - TRF5, bem como no Inquérito Policial 2021.0000288 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/AL e nos autos do Processo 0815544-40.2021.4.05.8000, e sejam atendidas as diligências solicitadas pelo TCU por intermédio do Ofício 45070/2022-TCU/Seproc, de 23/9/2022, e do Ofício 11437/2023-TCU/Seproc, de 22/3/2023, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.298/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCU - MP/TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Rio Largo/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.